Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. RENAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que se indeferiu nova pesquisa de bens por meio do RENAJUD.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora de bens, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 2.1. Segue-se o entendimento de que a reiteração de diligências para pesquisa de bens sujeita-se a dois critérios, cumulativos ou não: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de alteração de situação financeira do devedor.
3. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias à estabilidade decisória.
4. Uma vez que já transcorreu mais de um ano desde a última pesquisa feita pelo sistema RENAJUD, deve ser deferida a reiteração.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.